Tribunal: STJ
Processo: 0741961-10.2020.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2049989 - DF(2022/0004281-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PEIXOTO & CAVALCANTI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
MARCO PHILIPPO MOREIRA PACHECO - DF036959
AGRAVADO
: BRASIL
10
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS,
ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA
E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: KATIUSCIA PEREIRA DE ALVIM - DF042511
JULIANA NERY MACEDO - DF038215
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE
ALUGUÉIS. CAUÇÃO IDÔNEA. EXIGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, em processo de cumprimento provisório de sentença, no qual foi
deferida a penhora de aluguéis pagos à parte executada, condicionando o
levantamento dos valores à prestação de caução idônea, nos termos do
IV, do Código de Processo Civil.
art. 520,
2. O Tribunal de origem deu provimento parcial ao agravo de instrumento
interposto pela recorrente, condicionando o levantamento dos valores à
prestação de caução idônea, rejeitando a tese de que o crédito exequendo seria
de natureza alimentar e a argumentação de que a caução seria dispensável
enquanto pendente o agravo do
do CPC.
art. 1.042
3. Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados, e o
recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, ensejando a
interposição do presente agravo.
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do acórdão recorrido em relação à ausência de
preclusão sobre a questão da necessidade de caução idônea; e (II) saber se a
caução idônea para levantamento de valores penhorados em cumprimento
provisório de sentença seria dispensável em razão da pendência de agravo do
do CPC.
art. 1.042
5. O dever de fundamentação do órgão julgador se limita à indicação do
direito aplicável para solucionar a controvérsia, sendo suficiente a motivação
que afasta as teses formuladas, não havendo omissão relevante no acórdão
recorrido.
6. A preclusão temporal foi corretamente reconhecida pelo Tribunal de
origem, uma vez que a recorrente não impugnou oportunamente a decisão
interlocutória que condicionou o levantamento de valores à prestação de
caução idônea.
Documento eletrônico VDA55099118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a0248c6-091a-48e0-ae9f-d1fd917ec639

7. A caução idônea é exigida para o levantamento de valores penhorados em
cumprimento provisório de sentença, conforme o
IV, do CPC, sendo
art. 520,
dispensável apenas nas hipóteses previstas no
do CPC, o que não se
art. 521
aplica ao caso concreto.
8. A mera referência a dispositivos legais sem fundamentação suficiente para
demonstrar a violação ou negativa de vigência não é apta a ensejar o
conhecimento do recurso especial.
9. O Superior Tribunal de Justiça não atua como terceira instância revisora de
fatos, mas sim como Corte de precedentes, com competência para interpretar
a lei federal e uniformizar a jurisprudência infraconstitucional.
10. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso mas lhe negar provimento, nos
10/03/2026
16/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099118 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:04:33
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: 2a0248c6-091a-48e0-ae9f-d1fd917ec639

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2049989 - DF(2022/0004281-0)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PEIXOTO & CAVALCANTI ADVOGADOS
ADVOGADOS
: MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
MARCO PHILIPPO MOREIRA PACHECO - DF036959
AGRAVADO
: BRASIL
10
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIARIOS,
ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA
E CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS
: KATIUSCIA PEREIRA DE ALVIM - DF042511
JULIANA NERY MACEDO - DF038215
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PENHORA DE
ALUGUÉIS. CAUÇÃO IDÔNEA. EXIGÊNCIA. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso
especial fundamentado nas alíneas "a" e "c" do
III, da Constituição
art. 105,
Federal, em processo de cumprimento provisório de sentença, no qual foi
deferida a penhora de aluguéis pagos à parte executada, condicionando o
levantamento dos valores à prestação de caução idônea, nos termos do
IV, do Código de Processo Civil.
art. 520,
2. O Tribunal de origem deu provimento parcial ao agravo de instrumento
interposto pela recorrente, condicionando o levantamento dos valores à
prestação de caução idônea, rejeitando a tese de que o crédito exequendo seria
de natureza alimentar e a argumentação de que a caução seria dispensável
enquanto pendente o agravo do
do CPC.
art. 1.042
3. Os embargos de declaração opostos pela recorrente foram rejeitados, e o
recurso especial foi inadmitido pelo Tribunal de origem, ensejando a
interposição do presente agravo.
4. Há duas questões em discussão: (I) saber se houve negativa de prestação
jurisdicional por omissão do acórdão recorrido em relação à ausência de
preclusão sobre a questão da necessidade de caução idônea; e (II) saber se a
Documento eletrônico VDA54669598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: f37350f5-574e-4726-9931-b485d7e64098

caução idônea para levantamento de valores penhorados em cumprimento
provisório de sentença seria dispensável em razão da pendência de agravo do
do CPC.
art. 1.042
5. O dever de fundamentação do órgão julgador se limita à indicação do
direito aplicável para solucionar a controvérsia, sendo suficiente a motivação
que afasta as teses formuladas, não havendo omissão relevante no acórdão
recorrido.
6. A preclusão temporal foi corretamente reconhecida pelo Tribunal de
origem, uma vez que a recorrente não impugnou oportunamente a decisão
interlocutória que condicionou o levantamento de valores à prestação de
caução idônea.
7. A caução idônea é exigida para o levantamento de valores penhorados em
cumprimento provisório de sentença, conforme o
IV, do CPC, sendo
art. 520,
dispensável apenas nas hipóteses previstas no
do CPC, o que não se
art. 521
aplica ao caso concreto.
8. A mera referência a dispositivos legais sem fundamentação suficiente para
demonstrar a violação ou negativa de vigência não é apta a ensejar o
conhecimento do recurso especial.
9. O Superior Tribunal de Justiça não atua como terceira instância revisora de
fatos, mas sim como Corte de precedentes, com competência para interpretar
a lei federal e uniformizar a jurisprudência infraconstitucional.
10. Agravo conhecido para negar provimento ao recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo de PEIXOTO E CAVALCANTI ADVOGADOS contra decisão
que inadmitiu recurso especial, interposto com fundamento nas alíneas "a" e "c" do permissivo
constitucional, objetando-se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
dos Territórios, em acórdão assim ementado (e-STJ, fls. 108-125):

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL
CIVIL. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. PRELIMINAR.
PRECLUSÃO. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE CONHECIDO EM
PARTE. DOCUMENTOS JUNTADOS EM SEDE RECURSAL. NÃO
CONHECIMENTO. MÉRITO. PENHORA. ALUGUEIS. DIREITO PESSOAL.
CAUÇÃO.
DESNECESSIDADE.
LEVANTAMENTO
DE
VALORES.
INOCORRÊNCIA.
PREJUÍZO
À
PARTE.
INSOLVÊNCIA.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
AGRAVO
PENDENTE.
LEVANTAMENTO
DE
VALORES. POSSIBILIDADE. RECURSO DA PARTE EXEQUENTE
PROVIDO EM PARTE. RECURSO DA PARTE EXECUTADA CONHECIDO
E NÃO PROVIDO. 1. A preclusão ordena e empresta segurança jurídica ao
desenvolvimento da relação processual. Desautoriza, pelo menos como regra
Documento eletrônico VDA54669598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: f37350f5-574e-4726-9931-b485d7e64098

geral, a desconstituição de situações processuais estabilizadas. 1.1. Na
hipótese dos autos, a questão da necessidade de apresentação de caução
idônea para o levantamento de depósito em dinheiro ou a prática de atos de
disponibilidade já foi devidamente analisada e não foi objeto de recurso,
estando, portanto, acobertada pelo manto da preclusão. 2. Incabível a
juntada de documentos antigos quando não demonstrada a existência de caso
fortuito ou força maior, nos termos dos
e 435 do CPC. Documentos
art. 434
não analisados. 3. O aluguel proveniente do contrato de locação trata-se de
direito pessoal e não real. 4. O momento da prestação da caução é o da
satisfação do direito do exequente ou, como se lê do próprio inciso IV do
do CPC, quando houver “o levantamento de depósito em dinheiro e
art. 520
a prática de atos que importem transferência de posse ou alienação de
propriedade ou de outro direito real”. 4.1. No caso dos autos foi determinada
apenas a penhora de alugueres e não o seu levantamento, não havendo que se
falar em necessidade de prestação de caução. 5. Não tendo sido demonstrado
que a penhora determinada prejudicará a subsistência da empresa agravante
ou que lhe trará perigo de insolvência, inexistem motivos para reformar a
decisão agravada. 6. O Código de Processo Civil permite o levantamento de
valores em Execução Provisória quando pender o agravo interposto contra
decisão que inadmitiu recurso especial. 6.1. In casu, pendente julgamento de
agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, é possível o
levantamento dos valores de alugueis que serão depositados em conta
vinculada aos autos, mediante apresentação de caução. 7. Recurso da parte
exequente conhecido em parte e, na parte conhecida, parcialmente provido.
Recurso da parte executada conhecido e não provido. Decisão reformada.”

Os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente foram rejeitados (e-
STJ, fls. 169-180).
Em seu recurso especial (e-STJ, fls. 235-255), além de dissídio jurisprudencial, a
parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) Arts. 489 e 1.022, II e III, parágrafo único, II, do CPC, sob o fundamento de que o
Acórdão objurgado incidiu em negativa de prestação jurisdicional ao não se pronunciar sobre as
alegações de ausência de preclusão sobre questão inexistente à época da interposição do Agravo
de Instrumento;
(ii) Arts. 505, 507 e 521, III, do CPC, sob a argumentação de que o Acórdão do
Tribunal de origem condicionou, de forma prévia, o eventual levantamento de valores
penhorados a título de créditos de aluguéis, em processo de cumprimento de sentença, à
prestação de caução idônea, formalidade que seria dispensável em razão da pendência do agravo
do
do CPC;
art. 1042
(iii) dissídio jurisprudencial quanto à interpretação do ar t. 521, III, do CPC,
conforme acórdãos paradigmas apontados.
Contrarrazões ofertadas (e-STJ, fls. 1053-10640).
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJDFT inadmitiu o apelo nobre (e-STJ, fls.
1067-1070), dando ensejo ao presente agravo (e-STJ, fls. 1080-1090).
Contraminuta oferecida (e-STJ, fls. 1095-1104 ).
É o relatório.
VOTO

Documento eletrônico VDA54669598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: f37350f5-574e-4726-9931-b485d7e64098

Extrai-se que na origem a ora recorrente interpôs Agravo de Instrumento em face de
decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Décima Sétima Vara Cível de Brasília que, em
processo de Cumprimento Provisório de Sentença, em face da decisão agravada que deferiu a
penhora de aluguéis pagos em favor da parte executada, fixando limites ao respectivo
levantamento.
No julgamento do Agravo de Instrumento, o Acórdão do Tribunal de origem deu
provimento parcial ao recurso, tendo condicionado o levantamento à prestação de caução idônea
prevista no
do CPC.
art. 520
Prevaleceu no Acórdão objurgado a compreensão de que a penhora de aluguel
importa transferência de direito real, tendo sido rejeitada a tese de que o crédito exequendo seria
de natureza alimentar, bem como repelida a argumentação de que a caução idônea seria
dispensável enquanto pendente a tramitação de Agravo do
do CPC, interposto em face
art. 1.042
de decisão do Presidente do Tribunal de origem. o que não pode ocorrer sem a prestação de
caução suficiente por parte do exequente, nos termos do artigo 520, IV, do CPC.
A irresignação não merece prosperar.
De início, examino a alegada violação aos Arts. 1.022, II, e 489, §1o, III e IV, do
CPC. Sustenta-se que o acórdão recorrido teria sido genérico e omisso, não enfrentando todos os
argumentos apresentados nos embargos de declaração. A respeito da alegação de inadequação da
tutela jurisdicional, deve-se enfatizar que não se exige do órgão julgador que refute
minuciosamente os argumentos formulados pelas partes. O dever de fundamentação se esgota na
indicação do direito que entende cabível para solucionar a controvérsia posta no caso concreto,
sendo adequada a motivação que, por si só, é suficiente para afastar as teses formuladas.
Apenas as omissões acerca de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais,
se acolhidas, poderiam alterar o resultado do julgamento, ensejam o provimento do recurso
especial por omissão (v.g. AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE
REsp 1685946/MT,
SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
DJe
08/11/2018,
13/11/2018; REsp 1.657.996/RN,
Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em
DJe
27/6/2017,
30/6/2017;
e AgRg no
Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, QUINTA TURMA, julgado
REsp 1.157.099/SP,
em
DJe
.
11/3/2014,
19/3/2014)
Outrossim, impende ressaltar que, "se os fundamentos do acórdão recorrido não se
mostram suficientes ou corretos na opinião do recorrente, não quer dizer que eles não existam.
Não se pode confundir ausência de motivação com fundamentação contrária aos interesses da
"(AgRg no Ag
Rel. Ministro CESAR ASFOR ROCHA, DJ de
.
parte
56.745/SP,
12/12/1994)
Nesse sentido, confiram-se os seguintes julgados:
Rel. Ministro JOÃO
REsp 209.345/SC,
OTÁVIO DE NORONHA, DJ de
Rel. Ministro JOSÉ
16/5/2005; REsp 685.168/RS,
DELGADO, DJ de 2/5/2005.
Desse modo, não se vislumbra a existência de nenhum dos vícios dos arts. 1.022, II,
e 489, §1o, III e IV, do CPC.
Entendo que a recorrente não logrou demonstrar a alegada violação aos arts. 505,
507 e 521, III, do CPC, sob o pretexto de suposta ilegalidade do Acórdão do Tribunal de origem
Documento eletrônico VDA54669598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: f37350f5-574e-4726-9931-b485d7e64098

em condicionar, de forma prévia, o eventual levantamento de valores penhorados a título de
créditos de aluguéis, em processo de cumprimento de sentença, à prestação de caução idônea,
revelando-se improcedente a tese de dispensa da garantia fidejussória suscitada.
Para melhor compreensão da controvérsia, entendo como relevante destacar os
trechos do Acórdão objurgado, a seguir transcritos (e-STJ, fls. 114-124):

“Da leitura do quanto transcrito acima, resta evidente que a condição de
levantamento à prestação de caução foi determinada pela decisão
interlocutória de ID 67120107 proferida em 07 de julho de 2020, no bojo do
Cumprimento Provisório de Sentença no 0720684-32.2020.8.07.0001.
Contudo, contra a decisão interlocutória supracitada não se opôs o ora
agravante pelas vias recursais próprias, de forma que, não havendo
impugnação oportuna, com apresentação do agravo, resta configurada a
preclusão do seu direito. (...)
Nesse viés, deixando o agravante transcorrer o prazo legal para a
interposição do agravo devido, evidente é ocorrência da preclusão temporal
consubstanciada no
do Código de Processo Civil Transcrevo seu
art. 223
teor:

Art. 223. Decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de
emendar o ato processual, independentemente de declaração judicial,
ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa
causa.
§ 1o Considera-se justa causa o evento alheio à vontade da parte e que
a impediu de praticar o ato por si ou por mandatário.
§ 2o Verificada a justa causa, o juiz permitirá à parte a prática do ato
no prazo que lhe assinar.(...)

Ora, não pode a parte, após perder o prazo legal para impugnar a decisão
judicial, simplesmente provocar nova manifestação do juízo com o intuito de
fazer renascer o prazo já precluso. Ademais, tem-se que a decisão ora
agravada se limitou a determinar a penhora dos aluguéis pagos em favor da
executada e o depósito dos valores em conta judicial vinculada a este feito,
não tendo havido deferimento do levantamento dos valores pelo exequente.
Fixada nestas premissas, a inexistência de insurgência oportuna por parte do
ora agravante, a despeito de devidamente intimado, ensejou a concordância
tácita quanto aos quesitos trazidos à baila, de forma que é inequívoca a
preclusão quanto à faculdade de impugná-los. (...)
Ancorado nos fundamentos acima expostos, tendo o agravante PEIXOTO &
CAVALCANTI ADVOGADOS se mantido inerte quando da prolação da
decisão interlocutória que condicionou levantamento de depósito em dinheiro
ou a prática de atos de disponibilidade à caução suficiente, julgo
incontestável a preclusão temporal, sendo incabível, pois, alterar a decisão,
tal qual pretende o ora agravante Neste passo, a insurgência quanto à
prestação da caução sequer merece conhecimento. (...)

2. Agravo no 0741961-10.2020.8.07.0000 Indeferi o pedido de antecipação
dos efeitos da tutela e, no mérito, entendo que o agravo deve ser parcialmente
provido. A decisão agravada tem o seguinte teor (ID 69968837)(...)
Conforme se denota, a decisão que julgou os embargos de declaração,
integrando a decisão que deferiu a penhora dos aluguéis de imóvel da
executada, condicionou o levantamento dos valores a serem depositados ao
trânsito em julgado do feito. O Código de Processo Civil preceitua:

Art. 520. O cumprimento provisório da sentença impugnada por
recurso desprovido de efeito suspensivo será realizado da mesma
forma que o cumprimento definitivo, sujeitando-se ao seguinte regime:
(...)
Documento eletrônico VDA54669598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: f37350f5-574e-4726-9931-b485d7e64098

IV - o levantamento de depósito em dinheiro e a prática de atos que
importem transferência de posse ou alienação de propriedade ou de
outro direito real, ou dos quais possa resultar grave dano ao
executado, dependem de caução suficiente e idônea, arbitrada de plano
pelo juiz e prestada nos próprios autos.

Art. 521. A caução prevista no inciso IV do
poderá ser
art. 520
dispensada nos casos em que:
[...] III – pender o agravo do art. 1.042;

Tenho que a presente demanda se enquadra na exceção prevista no inciso III
do artigo 521 do CPC. Compulsando os autos que deram origem ao
cumprimento
provisório
em
análise
(processo
no
0713588-
68.2017.8.07.0001), denota-se que o acórdão exequendo foi atacado por meio
de recurso especial, que não foi admitido pelo Presidente desta eg. Corte (ID
18662630 daqueles autos); em face desta decisão foi interposto agravo (ID
19514354), que ainda não foi objeto de análise pelo colendo STJ. Desta
forma, resta possível o levantamento dos valores de aluguéis que serão
depositados em conta vinculada aos autos de valores, independentemente do
trânsito em julgado do processo 0713588- 68.2017.8.07.0001, mas mediante
apresentação de caução.”

Assim, entendo como satisfatória e fundamentada a solução da controvérsia em
decorrência do acórdão recorrido, destacando-se ainda que o recorrente – na verdade – não
correlacionou eficientemente os argumentos recursais aos dispositivos apontados como violados
(AgRg no
relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado
AREsp n. 572.553/DF,
em
DJe de
.
12/2/2015,
19/2/2015)
A mera referência aos dispositivos legais sem a suficiente fundamentação
demonstradora da violação ou negativa de vigência dos dispositivos legais resulta no
desconhecimento do recurso especial (Agravo em Recurso Especial
Relator
1871253/DF,
Ministro Marco Buzzi, DJe de 09.08.2022).
Vale lembrar que o STJ não é uma terceira instância (AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em
AREsp n. 1.343.618/PR,
DJe de
revisora de fatos, mas sim uma Corte de precedentes cuja
5/6/2023,
9/6/2023)
competência recursal precípua reside na interpretação da lei federal e na uniformização da
jurisprudência em nível infraconstitucional.
Ante todo o exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA54669598 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:33
Código de Controle do Documento: f37350f5-574e-4726-9931-b485d7e64098

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.049.989 / DF
Número Registro: 2022/0004281-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07206843220208070001 07419611020208070000 7206843220208070001 7419611020208070000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PEIXOTO & CAVALCANTI ADVOGADOS
ADVOGADOS : MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
MARCO PHILIPPO MOREIRA PACHECO - DF036959
AGRAVADO
: BRASIL 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS,
ADMINISTRACAO DE IMOVEIS PROPRIOS, INCORPORADORA E
CONSTRUTORA LTDA
ADVOGADOS : KATIUSCIA PEREIRA DE ALVIM - DF042511
JULIANA NERY MACEDO - DF038215
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou
10/03/2026
16/03/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Documento eletrônico VDA55078208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:57
Código de Controle do Documento: bda5f321-9f82-4a15-b541-6dc5f498a277

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078208 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:17:57
Código de Controle do Documento: bda5f321-9f82-4a15-b541-6dc5f498a277